Tribunal: TJMT
Processo: 1006416-72.2020.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006416-72.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PEREIRA GOMES - CPF: 353.021.351-91 (RECORRENTE), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), REDECARD S/A - CNPJ: 01.425.787/0033-83 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006416-72.2020.8.11.0037

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Luiz Carlos Pereira Gomes

Recorrido(s):

Itaucard S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANO MORAL. “GOLPE DO MOTOBOY”. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que o Banco seja responsabilizado é imperiosa a verificação de falhas na prestação de serviço, conforme predispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

Resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3.º, inciso II do CDC, quando este não age com a cautela necessária ao acreditar na ligação recebida, sem qualquer confirmação junto ao Banco e entregar seu cartão de crédito a terceiros, sendo inadmissível a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo este suportar os prejuízos experimentados.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que a própria Reclamante confessa ter voluntariamente cedido a guarda do cartão de crédito a terceiro que o buscou em sua residência, antes mesmo de tentar confirmar a veracidade das informações prestadas por telefone, como confirmar se ocorreu mesmo a suposta compra de um televisor com o seu cartão. Deste modo, tenho que a parte Reclamante deveria ter sido mais cautelosa na custódia do seu cartão e de seus dados bancários. A imprudência, o descuido, a falta de cautela, por parte da Reclamante foi a principal causa para a consumação dos fatos, pois, ainda que a conversa tenha trazido a sensação de ser verdadeira, a Reclamante poderia, ter confirmado as informações antes. Ademais, não se demonstrou que a Reclamada tenha dificultado o cancelamento/bloqueio do cartão de crédito após a solicitação da Reclamante, tampouco houve alegação de que foram efetuadas novas compras após a reclamação da consumidora, muito menos comprovação de que a Reclamada tenha contribuído de qualquer modo para o suposto ato ilícito. Não há como comprovar que os golpistas tiveram acesso aos dados da Reclamante por falha na proteção de dados da empresa Reclamada, visto que existem inúmeros bancos de dados, vinculados a diversas empresas, com informações de número de telefone e outros dados pessoais. Além disso, para consumação do golpe, a parte Reclamante teve que digitar sua senha no telefone e entregar o cartão, informação sigilosa que não foi obtida do banco de dados da Reclamada, mas sim fornecida pelo Reclamante.”.

4. O que se evidencia é a negligência do Autor em seus atos, configurando-se a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, II, do CDC, inexistindo, por parte da ré, dever de indenizar a qualquer título.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021